Tribunal: TJDFT
Processo: 0728639-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728639-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos, pela prova pericial produzida e pela filmagem da ação. 2. Cabe ao acusado, flagrado na posse de bem produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 3. Não há que se falar em desclassificação do crime para a modalidade culposa, quando a prova é robusta no sentido de que o acusado adquiriu objeto de valor que sabia ser produto de crime. 4. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação. 5. Se a confissão espontânea, ainda que extrajudicial, torna-se relevante para formar a convicção do julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz o cabimento da fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RÉU REINCIDENTE, CONDENADO À PENA DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. CABIMENTO DO REGIME FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, ainda que tenha avaliado como desfavoráveis as condições pessoais do recorrente, o Tribunal a quo não recrudesceu a pena-base imposta, ao reverso, manteve-a e, na segunda fase, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, resultando em uma diminuição global de sua pena. Assim, não há que se falar em reformatio in pejus. 2. É iterativa a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.977.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010